Tribunal: TJMT
Processo: 1013222-32.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013222-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ROBSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 482.034.831-00 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1013222-32.2023.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Agravante:
ROBSON ALVES DE ARAÚJO.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PARA OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA NR-16. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo a improcedência do pedido de concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual ocupante do cargo de vigia na rede pública de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da eficácia da tese fixada no IRDR Tema 11 do TJMT, em razão da interposição de recursos excepcionais, impede sua aplicação imediata e se, independentemente disso, há fundamento jurídico para reconhecer o direito do servidor ao adicional de periculosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A interposição de recursos especial e extraordinário contra o acórdão que fixa tese em IRDR suspende sua eficácia vinculante até decisão definitiva dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 987, § 1º, do CPC.

4.

A suspensão da eficácia do IRDR não afasta a conclusão de improcedência, pois a inexistência de norma estadual regulamentadora específica é fundamento autônomo suficiente para o indeferimento do pedido.

5.

O art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 prevê o adicional de periculosidade, mas depende de legislação regulamentadora, ausente no caso dos vigias da educação pública.

6.

A aplicação analógica da NR-16 da Portaria MTE nº 1.885/2013, editada para empregados regidos pela CLT, não é juridicamente possível ao regime estatutário, em respeito ao princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput).

7.

A concessão judicial da vantagem pleiteada violaria a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Judiciário criar aumento de vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A suspensão da eficácia de tese firmada em IRDR por interposição de recursos excepcionais não impede que a decisão seja confirmada por fundamentos autônomos. O adicional de periculosidade aos servidores estaduais depende de regulamentação específica da legislação local. Normas trabalhistas celetistas, como a NR-16, não podem ser aplicadas analogicamente ao regime estatutário. O Poder Judiciário não pode conceder adicional remuneratório a servidores sem previsão legal específica, em observância à Súmula Vinculante nº 37 do STF.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 987, § 1º, e art. 1.021, § 4º; LC/MT nº 04/1990, art. 87; LC/MT nº 50/1998, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37. TJMT, IRDR Tema 11, proc. nº 1026953-64.2024.8.11.0000.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar procedentes os pedidos iniciais.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de adicional de periculosidade ao servidor público estadual que exerce função de vigilância na rede pública de ensino.

A decisão monocrática ora agravada fundamentou-se na tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 11 (processo nº 10269536420248110000), julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo a qual
"
a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE nº 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)"
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não poderia ter aplicado à tese fixada no IRDR nº 11, uma vez que, segundo alega, a eficácia da referida tese estaria automaticamente suspensa em virtude da interposição de Recursos Especial e Extraordinário contra o acórdão que a fixou, nos termos do art. 987, §1º, do Código de Processo Civil. Aduz que, enquanto pendente o julgamento dos recursos excepcionais, a tese não poderia ser aplicada, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia.

Requer, assim, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática agravada
, afastando a aplicação da tese firmada no IRDR nº 11, com o consequente sobrestamento do processo até o julgamento definitivo dos recursos excepcionais interpostos contra o acórdão paradigma.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que, independentemente da discussão sobre a suspensão da eficácia da tese do IRDR nº 11, a decisão monocrática possui fundamentos autônomos e suficientes para manter a improcedência do pedido, notadamente a ausência de previsão legal específica para a concessão do adicional pleiteado, a vedação expressa contida no art. 44 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

Da análise dos autos, constato que a decisão impugnada não merece reforma. Passo a expor os fundamentos
.

A questão central do presente Agravo Interno consiste em examinar a correção da decisão monocrática que, aplicando a tese firmada no IRDR Tema 11, manteve a improcedência do pedido de concessão de adicional de periculosidade a servidor estadual que exerce a função de vigia.

O agravante sustenta, com acerto, que a interposição de recursos aos Tribunais Superiores suspende a eficácia da tese firmada em IRDR, nos termos do art. 987, § 1º, do Código de Processo Civil. De fato, a aplicação do precedente como tese vinculante permanece suspensa até o pronunciamento definitivo das instâncias superiores.

Todavia, a suspensão da eficácia do IRDR não altera o desfecho do julgamento. Isso porque a improcedência do pedido não decorre exclusivamente da aplicação da tese vinculante, mas funda-se na aplicação direta de princípios e normas que regem a Administração Pública — fundamentos autônomos e suficientes para sustentar a decisão impugnada.

O direito ao adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais encontra-se previsto no art. 87 da Lei Complementar nº 04/1990, que condiciona o pagamento ao disposto em "legislação pertinente". Trata-se, como é cediço, de norma de eficácia limitada, que exige regulamentação específica para definir as atividades consideradas perigosas e as condições para a concessão do referido adicional. No âmbito do Estado de Mato Grosso, inexiste regulamentação específica que contemple a função de vigia da área da educação.

A pretensão do agravante de aplicar, por analogia, a Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego (NR-16) carece de respaldo jurídico
. O regime jurídico dos servidores públicos é estatutário e de direito público, submetido ao princípio da legalidade estrita, segundo o qual a Administração Pública somente pode atuar nos limites expressamente autorizados em lei (art. 37, caput, da Constituição Federal). A NR-16, por sua vez, é norma de natureza trabalhista, aplicável exclusivamente aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e não pode ser estendida aos servidores estatutários para criar vantagem não prevista em sua legislação específica.

Permitir tal aplicação configuraria violação à autonomia estadual para legislar sobre a remuneração de seus servidores e, em última análise, representaria indevida atuação positiva do Poder Judiciário, o que é vedado, conforme disposto na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Portanto, ainda que afastada a aplicação da tese firmada no IRDR Tema 11, em razão de sua eficácia suspensa, a conclusão permanece inalterada: ausente legislação estadual que regulamente o adicional de periculosidade para a função de vigia, o pedido revela-se juridicamente improcedente. A decisão monocrática, embora tenha se baseado no IRDR, mostra-se materialmente correta e em conformidade com os princípios constitucionais que regem a matéria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025